Tribunal: TJDFT
Processo: 0723540-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face ao IRDR no 20, processo 0740629-08.2020.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, cujo acórdão transitou em julgado em 09/08/2022 (ID 38418316). Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46